Tribunal: TJPA
Processo: 0005934-04.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005934-04.2014.8.14.0059

APELANTE: ANGELO AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA

APELADO: MARLENE DA CRUZ PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ângelo Augusto Carvalho de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que julgou improcedente a ação possessória em que o apelante pleiteia a reintegração de posse de imóvel rural, alegando ter sido esbulhado por Marlene da Cruz Pimentel. O juízo de primeiro grau reconheceu a posse legítima da ré com base nas provas de anterioridade e continuidade da posse. O apelante busca a reforma da sentença, argumentando que as provas não foram corretamente avaliadas e que deve ser reconhecido o esbulho praticado pela apelada. A apelada, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença, alegando posse mansa e pacífica, sem prática de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos comprovam a posse legítima do apelante sobre o imóvel; (ii) estabelecer se ocorreu o esbulho possessório praticado pela apelada, justificando a reintegração de posse em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse, conforme definida no art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente do direito de propriedade, sendo matéria de fato e não de direito.

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos de Cláudio Neves da Silva e Ana Deuza Ramos da Silva, confirma que o apelante exercia a posse do imóvel como extensão de sua oficina por muitos anos e que o esbulho por parte da apelada ocorreu posteriormente, com a demarcação do terreno.

Os requisitos legais para a proteção possessória, previstos no art. 561 do CPC, foram atendidos, uma vez que o apelante comprovou sua posse, a turbação/esbulho praticado pela apelada, e a data do esbulho, sendo irrelevante, para fins de ação possessória, a questão da propriedade do bem.

A sentença de primeiro grau desconsiderou a relevância das provas testemunhais que demonstram a posse anterior e o esbulho, impondo-se a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse, para fins de ação possessória, independe da discussão sobre a propriedade do bem.

O autor que comprova a posse, a turbação ou o esbulho, e a continuidade ou perda da posse, faz jus à reintegração, conforme o art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, art. 561.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ÂNGELO AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que julgou improcedente a ação possessória por ele ajuizada em face de MARLENE DA CRUZ PIMENTEL.

A ação de origem tem como objeto uma disputa por posse de imóvel rural, onde o apelante alegou ter sido esbulhado da posse pela apelada. A sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos, reconhecendo a posse legítima da ré sobre o imóvel em questão, com fundamento nas provas apresentadas durante a instrução processual, que teriam demonstrado a anterioridade e a continuidade da posse por parte da apelada.

Inconformado, o apelante sustenta que é o legítimo possuidor do imóvel e que a sentença merece reforma, uma vez que as provas dos autos não teriam sido corretamente analisadas pelo magistrado de primeira instância. Requer, assim, a inversão do julgado para que seja reconhecido o esbulho praticado pela apelada e restituída a posse do bem em seu favor.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, afirmando que sempre exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer ato de violência ou esbulho, e que o apelante não conseguiu comprovar os requisitos legais para a proteção possessória.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal ao exercício da posse do imóvel localizado na Travessa 14, entre 14ª e 15ª ruas, Bairro Umarizal, em Soure/Pa.

De acordo com o artigo 1.196 do C.C. possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a dinâmica fática demonstra que a apelante teria comprado o imóvel do marido da apelada, Sr. Vicente Célio da Silva Pimentel (falecido), permanecendo na posse mansa e pacífica do bem por 16 (dezesseis) anos e que, desde o 1º de dezembro de 2014, está sendo turbado em sua por MARLENE DA CRUZ PIMENTEL.

De outra banda, a recorrida, sustentou que em verdade o Sr. Ângelo Augusto Carvalho de Souza, desde a morte de seu esposo Vicente Célio da Silva Pimentel, invadiu o terreno da requerida e, esta com medo, nunca tomou providência, visto que desde a morte do marido, morou só e, somente agora que em virtude dos maus momentos em que passou com provocações da apelada, suas filhas e respectivos esposos passaram a morar com ela.

In casu
, em que pese as alegações das partes, verifica-se que o arcabouço probatório restou insuficiente com relação à provas documentais.

A oitiva das testemunhas, por sua vez, tornou-se de fundamental importância.

Dentre os depoimentos, destaca-se a narrativa proferida pela testemunha Cláudio Neves da Silva que, em sede instrutória, assim prestou esclarecimento (id nº 6973968):

“(...) que o terreno é usado pelo autor, tendo a requerida demarcado o referido terreno vendido; que o terreno é usado pelo autor como extensão de sua oficina de carros, por ser ele mecânimo; que nunca soube de qualquer conflito entre as partes; que somente há uns 02 (dois) anos é que a parte requerida passou a reinvindicar o terreno em questão; que não sabe dizer por quanto foi vendido o terreno à parte requerente; que não sabe informar sobre a existência de algum documento referente ao terreno; que sabe que o ex-esposo da requerida havia prometido ao requerente à emissão de recibo posteriormente, mas que isso não aconteceu em razão do falecimento deste. (...)”

Em corroboração, o testemunho do Sra. Ana Deuza Ramos da Silva Cláudio Neves da Silva:

“(...) Conhece o requerendo por ser sua vizinha há aproximadamente 25 anos; que comprou o terreno diretamente da D. Marlene,

há muito tempo porque seu ex-esposo senhor Vicente Célio, ainda era vivo; que a requerida ofereceu primeiramente o terreno a testemunha; que não sabe informar sobre se foram comprados dois terrenos; que soube que a requerida há uns 02 anos atrás colocou Piquete no terreno em questão mas que antes disso não tem conhecimento de que tenha havido qualquer tipo de resistência; que não tem notícias que tenha havido qualquer tipo de conflito entre a requerente e requerido ao longo dos anos em que conviveu como vizinhos nada mais disse.

(...)”

Nessa senda, não se pode olvidar que a prova testemunhal comprova apenas que o apelante exercia a posse do imóvel, tendo ainda esclarecido as condições em que se deu o esbulho.

Assim, tem-se que dos autos ressoa, os requisitos previstos no art. 561 do CPC que assim traceja previsão:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse cenário, note-se que em ação possessória não se discute, direito de propriedade.

Em verdade, a posse, na definição adotada pelo
Código Civil
, caracteriza-se como o exercício, pleno ou não, de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (
CC
, art.
1.196
), ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar (
CC
, art.
1.228
).

Trata-se, pois, de situação de fato que revela a aparência do domínio, razão pela qual, para efeitos de ação possessória, não importa quem é o proprietário do imóvel.

Dessa feita, de modo diverso do que assevera a sentença, vislumbra-se a existência de elementos comprobatórios suficientes acerca do exercício da posse sobre o imóvel em questão, e do esbulho, impondo-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E CONCEDO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para, em reforma à sentença, julgar procedente a pretensão autoral para reintegrar o Sr. Ângelo Augusto Carvalho de Souza na posse do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024